Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-91.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-91.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA PEREIRA CORREIA MARIANO

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800020-91.2021.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA PEREIRA CORREIA MARIANO

Advogados do(a) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: ICATU SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por beneficiária previdenciária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com empresa seguradora, com restituição de valores descontados indevidamente de sua conta bancária e indenização por danos morais. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade contratual e condenando a ICATU SEGUROS ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, R$ 58,30 por danos materiais e exclusão do BANCO BRADESCO do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a duas questões:
(i) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais;
(ii) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 mostra-se proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta da seguradora, à condição da parte autora (idosa e dependente de benefício previdenciário) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, adota-se a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 54), que fixa a data do evento danoso como marco inicial, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
5. Sentença reformada parcialmente, mantidos os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, em especial a condição de vulnerabilidade da parte autora e a reprovabilidade da conduta da requerida."

"Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 487, I; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIA PEREIRA CORREIA MARIANO
, objetivando a reforma da sentença (Id. 21286129) proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS
, em decorrência de cobrança de serviço denominado “icatú seguros”, realizadas na conta onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

para condenar o Requerido ICATU SEGUROS S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) LEIA DAS DORES RIBEIRO, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 58,30 (cinquenta e oito reais e trinta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da data de cada desconto.

Fica declarada a nulidade do contratos de seguro de vida, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Considerando que o segundo requerido BANCO BRADESCO S/A é apenas intermediador dos serviços, fica excluído do polo passivo por ilegitimidade.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id. 21286131,
ANTONIA PEREIRA CORREIA MARIANO
alega em breve síntese a necessidade de majoração do quantum relativo aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), salientando que os descontos indevidos, não se trata de um mero aborrecimento, mas de situação de muito aflito para uma pessoa idosa, que tem o misero benefício previdenciário como único sustento, seu e de sua família, onde cada centavo faz muita falta.

Se insurge também em relação aos juros e correção monetária, salientando que a sua incidência deve ser considerada a partir do evento danoso.

Em contrarrazões (id 21286134) a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que o recurso fora interposto tão somente pela autora, requerendo a majoração dos danos morais, além da incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Pois bem, no que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Deste modo,
avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelante, tenho que a condenação merece ser majorada para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo, portanto, proporcional ao dano sofrido e se mostrando razoável
.

Por outro lado, alega ainda, a apelante, a necessidade de reforma da sentença em relação ao termo inicial dos danos morais.

Nesse sentido, importante mencionar que os juros de mora relativos à condenação em danos morais, aplica-se a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ . 1. O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992 . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para majorar o quantum a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando como termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ___ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025